Tribunal: TJDFT
Processo: 0763734-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. REEMBOLSO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 397 DO CC.
1. Se a sentença condena a parte ré a promover o reembolso do valor das passagens aérea com base no artigo 3o da Lei 14.034/20, carece de interesse recursal a recorrente que não se opõe ao reembolso.
2. Em se tratando de obrigação líquida e com termo certo, não se aplica a regra geral do artigo 405 do Código Civil, mas o disposto no art. 397 do mesmo diploma legal.
3. De acordo com o art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (dies interpellat pro homine).
4. Esgotado o prazo de 12 meses para o reembolso de valor líquido e certo, conforme determina a Lei. 14.034/2020, incorre a transportadora aérea em mora, incidindo a partir daí os juros moratórios.
5. Se o voo foi cancelado em 9 de abril de 2020, o prazo de reembolso se encerrou em 9 de abril de 2021 e os juros moratórios passam a incidir a partir de 10 de abril de 2021.
6. Ausência de recurso do autor. Sentença que determina a incidência de juros a partir da citação mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus
7.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.